Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Furto qualificado. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena. Dano material.
1 – A condenação anterior com trânsito em julgado posterior, embora possa ser considerada como maus antecedentes, não serve para fins de reincidência.
2 - Se a pena é inferior a 4 anos e o acusado é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
3 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora o acusado registre maus antecedentes, a medida é socialmente recomendável – é primário e o crime foi cometido sem emprego de violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
4 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e, tratando-se de dano material, que haja comprovação do prejuízo.
5 – Fixada indenização em valor muito inferior ao valor de mercado da motocicleta subtraída, de acordo com a tabela FIPE, mantém-se.
6 - Apelação provida em parte.